Tribunal: TJBA
Processo: 8008953-11.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008953-11.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
JOSANA PINA SILVA PENA, LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. PIS/PASEP. ALEGAÇÃO DE SALDOS INCORRETAMENTE ATUALIZADOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. TEMA 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL. TEORIA DA
ACTIO NATA.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. DATA DO SAQUE DOS VALORES. APOSENTADORIA.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008953-11.2024.8.05.0113, em que figuram como embargante MARIA DE LOURDES ARAUJO SANTOS e como embargado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator